Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADOS: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KARLLA GORETH ALVARES BORGES e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O agravo em recurso especial não merece ser conhecido, porquanto eivado de incorreções. Isso porque, está erroneamente nominado e apresenta fundamento legal distinto do previsto na legislação de regência. As Cortes Superiores consideram erro grosseiro a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, bem como o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Neste compasso, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma" (AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020). 2. Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. "A interposição de agravo de instrumento contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, após o período de vacatio legis de 90 (noventa) dias da Lei n. 12.322/2010, publicada em 10/09/2010, a qual instituiu o agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no Ag 1430707/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 17735404. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018